Tribunal: STF
Processo: RE 1424641
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 25, Doc. 96):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA DA EMPREGADA. SALÁRIO-MATERNIDADE. TEMA Nº 72 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO-INCIDÊNCIA DECLARADA EM RELAÇÃO APENAS AO EMPREGADOR. SITUAÇÕES DISTINTAS. CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. 



    A inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 72 da repercussão geral, não alcança a cota das empregadas, uma vez que foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28, §§ 2º e § 9º, a, da Lei nº 8.212, de 1991 apenas em relação aos empregadores, até porque, diversamente da contribuição do empregador, a devida pela empregada incide sobre a remuneração, que constitui o salário-de-contribuição e será levada em conta para o cálculo do salário-de-benefício.”



    No apelo extremo (Doc. 104), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “vai de encontro com o tema repetitivo nº 72 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ignora a declaração de inconstitucionalidade do art. 28, §§ 2º e § 9º, a, da Lei nº 8.212/1991 e, consequentemente o disposto no art. 195, inciso II, da Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 104).



    Afirma que “o salário-maternidade não deve compor o salário-contribuição dos empregados, uma vez que se trata de um benefício previdenciário concedido para que a gestante possa se afastar de suas funções para se dedicar à gestação, ou seja, o valor pago a título do aludido benefício não é destinado a retribuir o trabalho prestado, visto que que a empregada sequer permanece à disposição do empregado”(fl. 10, Doc. 104).



    Aduz, ainda, que “se o artigo 195, inciso II, da Constituição Federal dispõe que a contribuição previdenciária a cargo do trabalhador será recolhida de acordo com o salário de contribuição e, na forma do entendimento consolidado pela Corte Suprema, o salário maternidade não integra o salário de contribuição, consequentemente o acórdão ora recorrido viola o disposto no aludido dispositivo constitucional” (fl. 11, Doc. 104).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para (fls. 13-14, Doc. 104):



    “b.1) Reconhecer a inconstitucionalidade do §2º e primeira parte da alínea “a” do § 9º da Lei 8.112/91, e, consequentemente, determinar o afastamento da aplicabilidade dos aludidos dispositivos no caso concreto; 



    b.2) Em consequência do pedido anterior, seja declarada a não incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado/trabalhador sobre o salário-maternidade, por força do artigo 195, inciso II, da Constituição Federal, o qual preceitua que a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o salário de contribuição, este não integrado pelo salário-maternidade, na forma do entendimento consolidado por esta Corte Supremo no Tema nº 72; 



    b.3) Declarar a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado/trabalhador sobre os valores obtidos a título de salário-maternidade; 



    b.4) Por consequência dos pedidos anteriores, condenar o Recorrido ao ressarcimento dos valores inerentes às contribuições previdenciárias empregatícias indevidamente recolhidas sobre os valores percebidos a título de salário-maternidade gozado pelos servidores ora substituídos, observando o quinquênio que antecede a presente demanda;”



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 104):



    “A tese apresentada através do presente recurso possui repercussão geral, à medida que atinge todas as servidoras que gozaram do benefício do salário-maternidade no âmbito nacional, portanto, os efeitos do julgamento não atenderão apenas à subjetividade da presente demanda em questão. 



    Além disso, o Acórdão proferido vai de encontro com o tema repetitivo nº 72 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual por si só configura a repercussão geral, na forma do art. 1.035, §3º, inciso I 1 , do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de ação coletiva proposta pelo Sindicato, ora recorrente, visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade do §2º, primeira parte da alínea “a” do §9º do art. 28, da Lei 8.112/1991, e, consequentemente, a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre os valores recebidos a título de salário-maternidade, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento retroativo dos valores indevidamente recolhidos, observando o quinquênio que antecede a demanda.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para: a) declarar a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, bem como para determinar a restituição dos valores pagos indevidamente a este título nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação; b) determinar que sejam incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, as contribuições vertidas até a cessação dos descontos; e c) determinar que a coisa julgada formada nestes autos favoreça os integrantes do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO FOZ DO RIO ITAJAÍ (CNPJ 76.701.754/0001-30) como substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada (fl. 5, Doc. 51). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido autoral mediante os seguintes argumentos constantes do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 15-16, Doc. 96):



    “O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí ajuizou a presente demanda, buscando que seja declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 30, I, a, da Lei nº 8.212, de 1991 (cota do empregado) sobre o salário-maternidade, em favor das servidores públicas do Município de Penha/SC. O fundamento da demanda é o reconhecimento pelo STF, no julgamento do Tema nº 72 da Repercussão Geral, de que o salário-maternidade não constitui base de cálculo do tributo, conforme se vê do seguinte trecho da petição inicial: 



    […]



    Pois bem. No julgamento do RE nº 576.967 (Tema nº 72 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que não incide a contribuição previdenciária do empregador (cota patronal) sobre o salário-maternidade, entendendo que, por se tratar de benefício pago pela Previdência Social, não se enquadra na base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal. 



    É bem verdade que o referido julgado declarou a inconstitucionalidade do art. 28, §§ 2º e § 9º, a, da Lei nº 8.212, de 1991. Todavia, bem compreendido o julgado, entende-se que o fez somente em relação aos empregadores, pois não estava nem sequer em discussão a constitucionalidade desses dispositivos em relação aos segurados. 



    De fato, as situações são distintas e levam, por isso, a diferentes consequências jurídicas. Enquanto a contribuição do empregador se dá sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa (Capítulo IV - art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991), a contribuição do empregado é a própria remuneração, independentemente da fonte pagadora (Capítulo IX - art. 28, I, da Lei nº 8.212, de 1991). Nem poderia ser diferente, pois o salário-de-contribuição é levado em conta para o cálculo do salário-de-benefício, tendo o legislador previsto, com base na proteção constitucional à saúde, que apenas os benefícios por incapacidade fossem computados no salário-de-benefício, independentemente de contribuição, conforme art. 28, § 9º, a, da Lei de Custeio (Lei nº 8.212, de 1991) combinado com o art. 29, § 5º, da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213, de 1991). 



    Como se vê, além de manifestamente infundada, a pretensão vai de encontro aos interesses dos substituídos, servidoras públicas do município de Penha/SC, na medida em que deixarão elas de computar quatro meses de contribuição no cálculo do salário-de-benefício de futuras aposentadorias. Tem-se, pois, no caso, mandado de segurança coletivo em prejuízo dos interesses dos substituídos, e não em defesa deles, como previu o art. 5º, inciso LXX, b, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa necessária.”



    Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido, à luz da legislação previdenciária de regência (Leis 8.212/91 e 8.213/91), decidiu que a ação coletiva foi proposta pela entidade sindical “em prejuízo dos interesses dos substituídos, e não em defesa deles”. Assim, o acolhimento das razões recursais demandaria análise de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 576.967-RG, Tema 76, Rel. Min. ROBERTO BARROSO firmou, tese no sentido de que “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade.



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91.



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”.” (RE 576.967-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Je de 21/0/2020).



    Como bem destacado no acórdão recorrido, no julgamento do referido precedente paradigma esta SUPREMA CORTE limitou-se a analisar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, à luz do disposto no art. 195, I, a, da Constituição Federal, de modo que não se aplica à hipótese dos autos, cuja matéria posta a debate versa sobre a incidência de contribuição previdenciária da empregada referente ao salário-maternidade por ela recebido.



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tema 1100, reconheceu a natureza infraconstitucional e a ausência de repercussão geral da matéria referente à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado. Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente